Tribunal: TJMT
Processo: 1007319-53.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007319-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), LUZIANO GOUVEIA DE CASTRO - CPF: 071.545.001-82 (AGRAVANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RAFAEL FERNANDES DEMARCHI - CPF: 038.275.821-80 (AGRAVADO), NIVALDO GARCIA DA CRUZ - CPF: 065.508.271-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL.

DENUNCIAÇÃO A LIDE.

INDEFERIDA.

DECISÃO MANTIDA.

“(...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte: 'É inviável a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC/2015 nas hipóteses em que não se verifica direito de regresso, mas a pretensão do denunciante ao reconhecimento de culpa de terceiro pelo evento danoso.' (AgInt no AREsp 1371445/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 21/10/2019). (...)”
(AgInt no AREsp 1575808/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 16/06/2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007319-53.2022.8.11.0000 – COMARCA DE ARENÁPOLIS

AGRAVANTE: LUZIANO GOUVEIA DE CASTRO

AGRAVADO: RAFAEL FERNANDES DEMARCHI

TERCEIRO INTERESSADO:

ENERGISA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por

LUZIANO GOUVEIA DE CASTRO,

contra

decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Material e Moral, que indeferiu a denunciação da lide à ACE SEGUROS S.A. e Cassiano Sari Basso.

O agravante fez uma síntese dos fatos, informando que o agravado ingressou com Ação de reparação por danos morais e materiais, contra o ora agravante e Energisa S.A., alegou que no dia 30/07/2018, por volta das 09h10min da manhã, veio a falecer o Senhor Antônio Furlan Demarchi, com 64 (sessenta e quatro) anos de idade a data dos fatos, seu pai, após sofrer uma descarga elétrica pelo corpo.

O agravante ao contestar a ação refutou os argumentos do agravado e pugnou pela denunciação da lide à ACE SEGUROS S.A, seguradora da Energisa S.A. e Cassiano Sari Basso, arrendatário do imóvel onde ocorreu o acidente.

Foram apresentadas as contestações.

Defende a reforma da decisão agravada, uma vez que o indeferimento da denunciação a lide dificultará sua ampla defesa, pois embora seja o proprietário da área, sem a denunciação a lide do arrendatário e defesa pela Seguradora nesse feito, poderá acarretar em danos imensuráveis no futuro, não esquecendo também que a resolução de referida situação já no presente feito, gera segurança jurídica, celeridade e economia processual.

Expõe que não há como rejeitar a denunciação a lide, quando cristalino no feito que o agravante possui o direito de trazer ao feito, quem, por lei ou contrato, possa responder em ação regressiva por prejuízo diversos. Portanto, considerando que o arrendatário da área era e é o Sr. Cassiano Sari Basso, que o motorista do trator Sr. Valdemar dos Santos França, era empregado dele, o agravante tem o direito de ver deferida a denunciação a lide, em função do contrato existente entre ambos.

No que se refere ao pedido de denunciação da lide realizado pelo agravante em relação à ACE SEGUROS S/A, o Magistrado aduziu que sequer foi acostado aos autos a apólice de seguro, restando impossibilitada a admissibilidade da denunciação, contudo, o agravante não possui poderes para acessar tais documentos, e em sede de contestação informou que não conseguiu ter acesso e ciência de quantas seguradoras, a requerida Energisa possui, inclusive para a situação urbana ou rural há diferença de contratação e apólice, ou ainda, se para a região do Estado de Mato Grosso existe alguma seguradora específica contratada.

Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Ao final, requer a concessão da liminar para determinar a citação dos denunciados ACE SEGUROS S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. 03.502.099/0001-18, com sede na Avenida Rebouças, nº. 3.970, Andar 25, 26, 27 e 28, Edifício Eldorado B. Tower, Bairro Pinheiros São Paulo – SP, CEP 05.402-920, endereço eletrônico legal.acebrazil@acegroup.com, telefone (11) 4504-44001 e CASSIANO SARI BASSO, brasileiro, convivente em união estável, produtor rural, portador do documento de identidade RG nº 001027403 SSP/MT, inscrito no CPF nº 867.231.891-91, endereço eletrônico: cassibasso@hotmail.com, residente e domiciliado à Rodovia MT 246, KM 8, Fazenda Reserva, Arenapólis - MT, CEP 78.420-000 no processo nº. 0002707-50.2018.8.11.0026 – Vara Única de Arenápolis-MT e, querendo, apresentem contestação e requeiram as provas necessárias, em atenção aos artigos 125, II e 128, ambos do Código de Processo Civil, por absoluta por medida de direito.

Liminar indeferida.

Apresentadas as respectivas contrarrazões. (id. 125605672; 127398699).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretende o agravante a concessão do efeito ativo para que seja deferida a denunciação da lide de ACE SEGUROS S.A. e CASSIANO SARI BASSO, ao fundamento de manutenção da decisão agravada lhe causará prejuízos processuais e financeiros numa eventual condenação.

No presente recurso caba analisar a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito ativo pleiteado.

O CPC/2015 assim dispõe sobre agravo de instrumento:

A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.

Sendo assim, do que consta nos autos, os argumentos do agravante não merecem acolhimento, isto porque, o com a denunciação da lide do Sr. CASSIANO SARI BASSO, pretende o ora agravante se eximir de qualquer responsabilidade, o que é vedado, segundo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 125 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. INTRODUÇÃO DE FUNDAMENTO JURÍDICO NOVO. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE A TERCEIRO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil de 2015, ao contrário do Código anterior, não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art 125, caput, e § 1º).

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte: 'É inviável a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC/2015 nas hipóteses em que não se verifica direito de regresso, mas a pretensão do denunciante ao reconhecimento de culpa de terceiro pelo evento danoso.' (AgInt no AREsp 1371445/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 21/10/2019).

3. No caso, reconhecida pelas instâncias ordinárias a qualidade da parte autora como consumidora por equiparação (arts. 17 e 22 do CDC), aplica-se o entendimento desta Corte acerca do descabimento da denunciação da lide, ante a vedação expressa do art. 88 do CDC.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1575808/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 16/06/2021)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRETENSÃO DE TRANSFERIR A OUTREM A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. NÃO CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 125, I, DO NOVO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante orientação do STJ, "não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro" (AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019).

2. In casu, o aresto não aponta relação contratual ou legal entre as empresas, ao passo que tece fundamentação no sentido de que a SBF Comércio de Produtos Esportivos Ltda. buscou, por meio da denunciação da lide, transferir a responsabilidade pelos danos decorrentes do incêndio à Maxishop Administração e Participações Ltda. 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1542216/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)

No mesmo sentido, os tribunais:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRETENSÃO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE - PROPRIETÁRIO DA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELA VÍTIMA FATAL - PRETENSÃO DE TRANSFERIR A OUTREM A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO - NÃO CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO. Descabe falar em denunciação da lide quando o denunciado não está obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. Consoante orientação do STJ, "não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro" (AgInt no AREsp 1.483.427/SP). Eventual constatação de culpa in vigilando do denunciado poderá ser equacionada em ação autônoma (CPC, art. 125, § 1º).”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.056573-5/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/06/2021, publicação da súmula em 23/06/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS - DENUNCIAÇÃO À LIDE - ARTIGO 125 DO CPC - TERCEIRO SUPOSTAMENTE RESPONSÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA.

1. A denunciação à lide trata-se de uma espécie de intervenção de terceiro que tem como objetivo precípuo trazer ao processo um estranho a lide que tem responsabilidade para ressarcir eventuais danos apurados na instrução processual.

2. Nos termos do artigo 125, inciso II, do CPC, é admissível a denunciação da lide em face daquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

3. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, não se admite a denunciação da lide, com fundamento no art. 125, II, do CPC, se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro.

4. Recurso conhecido e não provido.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.573585-5/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/02/2021, publicação da súmula em 25/02/2021)

Quanto a denunciação a lide da ACE SEGUROS S.A., o agravante aduz que ela seria, em tese a seguradora da requerida Energisa S.A., todavia, a Energisa ao contestar a ação, nada mencionou a respeito do contrato de seguro.

Não bastasse tais fatos, o agravante, numa eventual condenação, poderá ingressar com ação regressiva para reparar prejuízos.

Portando, o agravante não demonstrou a presença dos requisitos legais necessários para reformar a decisão agravada.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022